Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-44.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-44.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificado que os instrumentos de compra e venda de soja não mencionam a antecipação do pagamento, enquanto a CPR foi emitida para quitação do financiamento da lavoura, há que ser mantida a sentença que afastou a nulidade da cédula de produto rural, por não vislumbrar que o título foi ofertado em garantia às demais transações.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
VALDECI JOSE POZZATTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
FIAGRIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do CPC/15.

Em suas razões, o apelante aduz que a apelada recebeu supostos valores residuais oriundos de negócio jurídico firmado entre as partes em 26/05/2014, lastreado pela Cédula de Produto Rural (CPR) n. 13.013/15, com vencimento para 28/02/2015, a qual foi emitida em garantia de pagamento futuro pela compra de insumos agrícolas que entabulou com ela, que oferece o financiamento da safra por meio de operação de crédito denominada
“Barter”.

Aponta que em razão da referida operação, por meio de
“três contratos intitulados “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo”, autuados sob os no s 520001988, 5400009430 e 5400009431, “comprometeu” parte da linha de crédito com o correspondente a 60.913 (sessenta mil, novecentos e treze) sacas de soja” – sic..

Aduz que não conseguiu entregar toda a soja a que se obrigou, eis que sofreu grande perda em sua lavoura em razão do clima, sendo que “De acordo com a
“Ficha Financeira” da Apelada (Id. 13813511, 13813513 e 13813525), o Apelante teria entregue 3.237.836kg de soja, equivalente a 53.963,93 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e três, vírgula noventa e três) sacas de soja, ou seja, apenas 6.949,07 (seis mil, novecentos e sessenta e três, vírgula sete) sacas de soja ESTARIA inadimplido (60.913–53.963,93=6.949,07)”
– sic.

Assevera que
“de acordo com as Notas Fiscais 001701, 001702, 001703 e 001704 (Id. 13813518), o Apelante devolveu produtos à Apelada que somavam R$ 129.168,12 (cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos), o que, utilizando-se dos mesmos dados financeiros dos contratos e da mesma regra de três supra, corresponde a 3.070,19 sacas de soja” – sic,
enquanto a apelada aponta que se comprometeu a entregar o total de 146.946,9 sacas de soja.

Defende que se não recebeu qualquer antecipação de pagamento, tampouco pelos contratos de compra e venda, já que a apelada somente lhe entregou os insumos agrícolas relacionados nas planilhas e nas notas fiscais juntadas nos autos, que equivalem 48.473,81 sacas de soja.

Aponta, ainda, que restou comprovado que se trata de um negócio uno, dada a coligação entre a CPR e os 03 contratos que firmou, além das notas fiscais “
que serviram de coação de pagamento”.

Assim, por entender que produziu todas as provas necessárias ao convencimento do juízo, pugna pelo provimento do recurso e, por consequência, reforma da sentença recorrida.

Preparo recolhido no Id. 144799662.

Contrarrazoes ofertadas no Id. 144799665, onde a apelada refuta os argumentos do apelante ao fundamento de que, diferente do que alega, cumpriu seu ônus ao apresentar a Cédula de Produto Rural no 13.013/2015, uma vez que esta não prevê relação com os Contratos de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo de n.o 52001988, 5400009430 e 5400009431, enquanto as provas produzidas pelo apelante não foram suficientes para comprovar os fatos que alega.

Assim, requer o desprovimento do recurso sustentando, assim, que
“trouxe consigo fundamentos legais que evidenciam a inexistência de relações entre os contratos e a CPR, quais sejam: (a) a CPR é dotada de cartularidade, literalidade e autonomia; (b) impossibilidade de a CPR ser utilizada como garantia ou acessório de outro contrato; e (c) a CPR ser dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 4o, da Lei 8.929/94”
– sic.

Os autos foram remetidos para o Núcleo de Conciliação desta Corte de Justiça (id. 152291659), retornando sem qualquer acordo (id. 156291660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDECI JOSE POZZATTO
opôs-se à execução de títulos extrajudicial ajuizada por
FIAGRIL LTDA
, alegando que quitou a integralidade dos Contratos Nos. 5200001988, 5400009430 e 5400009431, mediante a entrega dos grãos comprometidos e devolução de insumos agrícolas.

Ressaltou que a Cédula de Produto Rural que embasa o feito executivo, juntamente com os contratos acima mencionados, decorrem do mesmo negócio jurídico, sendo que a CPR foi emitida em garantia, de modo que não se reveste das características de um título executivo.

Por sua vez, a credora embargada, ora apelada, firmou como tese de defesa a distinção dos negócios, afirmando que o ora apelante somente entregou a quantia de 53.963,967 sacas de soja para cumprimento parcial da Cédula de Produto Rural n.o 13.013/2015, encontrando-se inadimplente com 27.611,72 sacas e mais 100% dos demais contratos de venda de soja e notas fiscais para aquisição de insumos agrícolas.

Após a devida instrução do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas, bem como a conexão à ação declaratória de no 11308-08.2015.811.0045 (Código 132814) que ora se julga em conjunto, sobreveio sentença de improcedência e, por conseguinte, o presente recurso.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, como bem sopesado pela magistrada sentenciante
“Embora nos depoimentos colhidos em audiência as testemunhas tenham dito que a somatória devida pela parte autora, referente a safra de 2014/2015, era em torno de 60.000 sacas de soja e que a CPR, bem como que os contratos eram uma coisa só, sendo a CPR apenas uma garantia do produtor para a empresa e, ainda, que a capacidade de produção do autor era em torno de 104.000 sacas de soja, e que, portanto, o autor não tinha capacidade para produzir 144.000 sacas de soja, contudo,
em contraponto ao relatado existem, devidamente formalizados nos autos, com assinatura das partes, três contratos e uma CPR, referente a compra e venda de grão soja, da safra de 2014/2015, formalizados em datas diferentes e com valores desiguais, sendo que nenhuma das cláusulas dos referidos instrumentos mencionam a existência de relação entre eles
”

- sic.

Aliado a isso, chama atenção que na CPR há expressamente a previsão de que a soja seria entregue futuramente para o pagamento de insumos agrícolas nela listados, enquanto que nos contratos de compra e venda de soja não há qualquer vinculação à eventual financiamento da lavoura, mas sim a vontade das partes em transacionar o restante do produto a ser colhido pelo ora apelante.

Ademais, para evitar tautologia, trago à baila a conclusão lançada pelo togado singular:

“(...) O embargante menciona em sua inaugural não ter conseguido entregar a totalidade do grão prometido, tendo realizado a devolução de vários defensivos agrícolas a empresa, por meio das notas fiscais nos. 1701, 1702, 1703 e 1704, que somam o valor de R$ 129.168,12 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos), e que, com isso, teria liquidado a dívida, mas realizando um simples cálculo aritmético, verifica-se que mesmo devolvendo a quantia de 2.542,68 sacas de soja, ainda assim ficaria devendo um saldo de 6.949,06 sacas de soja, se abatido do valor total dos contratos (60.913 sacas).

O embargado, por sua vez, comprovou pelo documento acostado aos autos no Id. 13813511 e 13813513, que o autor entregou a quantia de 3.237.836 Kg, correspondente a 53.963,967 sacas de soja, para cumprimento parcial da Cédula de Produto Rural n.o 13.013/2015, bem como que considerou a devolução dos defensivos agrícolas, no valor de R$ 129.168,12, este que corresponde a 2.542,68 sacas de soja (Id. 13813518), que abatidos do valor da CPR, ainda resta um saldo devedor de 27.611,62, sacas de soja a serem entregues pelo requerente, conforme execução ajuizada, que tramita sob o n. 1000620-18.2016, que segue associada aos presentes autos.

De igual modo, nota-se que a parte anexou aos autos as notas fiscais pela compra independente de insumos agrícolas, que somam a quantia de R$ 82.290,99 (oitenta e dois mil duzentos e noventa reais e noventa e nove centavos) (Id. 13813591 e 13813604).

Não há qualquer documento que comprova a relação entre as notas fiscais emitidas com os contratos e a CPR, não tendo o autor ainda, anexado comprovante de pagamento desses insumos adquiridos” – sic.

Ainda, consta nos autos o
“Termo de Requisição de Pagamento Antecipado”
, devidamente assinado pelo ora apelante, vinculado à Cédula de Produto Rural e não aos demais contratos de compra e venda de soja, o que também coloca faz derruir a alegação de que foi emitida em garantia e que a negociação seria única.

Até porque, os instrumentos de compra e venda não mencionam a antecipação do pagamento, levando à conclusão de que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos foram firmados para negociação da produção.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a ausência de qualquer vício na constituição do título objeto da lide.

Sobre a imissão de cédula de produto rural para a aquisição de insumos para o plantio, o STJ assim firmou entendimento:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE. 1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio. 2. A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante.
3. O art. 2o da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o comprador de fazê-lo. 4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1049984 MS 2008/0084195-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE E CÁLCULOS ILEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Cedula de Produto Rural – CPR é um título que se caracteriza como instrumento de proteção contra o risco de baixa dos preços e normalmente é emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega de determinado produto agropecuário, ou seu equivalente em dinheiro. 2. Emitida a CPR, ocorre a fixação do preço, e a disponibilização do valor acordado de recursos financeiros ao emissor, ou, no caso, de insumos, o que a caracteriza como sendo um contrato para entrega a termo da mercadoria, porém com acerto financeiro formalizado no ato de sua pactuação
. 3. A Cedula de Produto Rural é título líquido e certo e exigível na quantidade e qualidade de produto nela previsto, possuindo a necessária força executiva, sendo inviável legalmente, acolher-se argumentação de que os cálculos apresentados foram baseados em parâmetros abusivos, porquanto estes foram previstos na própria CPR.”
(TJ-MT 00044823320198110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023